Tribunal: TJSP
Processo: 2087595-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. IPTU e taxa de coleta de lixo. Exercício de 2014. Exceção de pré-executividade acolhida parcialmente para reconhecer imunidade em relação ao imposto. Alegação de que o imóvel é vago. Situação que não afasta a presunção de que o patrimônio é utilizado em prol das finalidades essenciais da entidade. Precedente do STF. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000824410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087595-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA, é agravado ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTMOS DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), JOÃO ALBERTO PEZARINI,
vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido e GERALDO XAVIER.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.235 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2087595-08.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Taboão da Serra
Agravado: Associação Brasileira d'a Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias
Comarca: Taboão da Serra
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal. IPTU e
taxa de coleta de lixo. Exercício de 2014. Exceção de pré-
executividade
acolhida
parcialmente
para
reconhecer
imunidade em relação ao imposto. Alegação de que o imóvel é
vago. Situação que não afasta a presunção de que o patrimônio
é utilizado em prol das finalidades essenciais da entidade.
Precedente do STF. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls.
162/164) que, em execução fiscal1 para cobrança de IPTU e taxa de coleta de lixo
do exercício de 2014, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade,
reconhecendo imunidade em relação ao imposto e rejeitando, por outro lado,
alegação de isenção quanto à taxa.
Sustenta descabida a utilização da exceção de pré-executividade
para alegar imunidade, matéria que demanda dilação probatória.
Aduz, ainda, tratar-se de terreno vago, sem qualquer edificação,
inexistindo prova de que o bem é destinado às finalidades da entidade.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Nos termos do artigo 150, VI, “b”, da Constituição Federal, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir
1 Processo no 1515893-80.2017.8.26.0609, valor em 1.8.2017: R$ 13.656,31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impostos sobre templos de qualquer culto, com a restrição estatuída no § 4o:
“As vedações expressas no inciso VI, “b” e “c”, compreendem
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com
as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas”.
Veja-se, a propósito, o conceito de finalidades essenciais para os
fins previstos no artigo 150, VI, “b”, § 4o, da Constituição Federal:
“Templo de qualquer culto é, no dizer de Aliomar Baleeiro, 'o
edifício e suas instalações ou pertenças adequadas àquele fim';
templo, assim, 'compreende o próprio culto e tudo quanto
vincula o órgão à função'.
O patrimônio das instituições religiosas abrange seus bens
imóveis e móveis, desde que afetados a essas finalidades vale
dizer, o prédio onde se realiza o culto, o lugar da liturgia, o
convento, a casa do padre ou do ministro, o cemitério, os
veículos utilizados como templos móveis”2.
Ademais, a alegação da apelante de que o imóvel tributado está
vago, não afasta, por si só, o direito à imunidade.
Nesse sentido, entendimento do STF:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS
RELIGIOSOS.
IPTU.
IMÓVEL
VAGO.
DESONERAÇÃO
RECONHECIDA.
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que
não cabe à entidade religiosa demonstrar que utiliza o bem de
acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário,
2 Regina Helena Costa, in Imunidades Tributárias, 2a Ed., Malheiros Editores, p.
157/158.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compete à Administração tributária demonstrar a eventual
tredestinação do bem gravado pela imunidade. Nos termos da
jurisprudência da Corte, a imunidade tributária em questão
alcança não somente imóveis alugados, mas também imóveis
vagos. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE
800395 ES. Relator Min. Roberto Barroso, j. 28.10.2014)
Portanto, sendo a agravada entidade comprovadamente religiosa,
impõe-se a presunção de que toda sua renda esteja vinculada à realização das
finalidades essenciais, cabendo ao Município apresentar prova em contrário, o
que não ocorreu.
Sobre o tema, veja-se decisão do Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
EMBARGOS
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO.
ITBI. IMUNIDADE. IGREJA. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL
NÃO EDIFICADO. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO ÀS
FINALIDADES
ESSENCIAIS
DA
INSTITUIÇÃO.
NÃO
UTILIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO BEM. SITUAÇÃO DE
NEUTRALIDADE QUE NÃO ATENTA CONTRA A RATIO DA
REGRA IMUNIZANTE. CABE AO FISCO PROVAR EVENTUAL
DESVIO
DE
FINALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.”3
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator Designado
3 ARE 876253 ED/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 09766
Agravo de Instrumento no 2087595-08.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA
Agravada: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO
DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS
Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Taboão da Serra
Magistrada: Dra. Ruslaine Romano
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IPTU e TAXA
DE COLETA DE LIXO – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-
executividade
apresentada
pela
agravada
para
reconhecer
sua
imunidade tributária e extinguiu a ação no que se refere ao IPTU Pleito
de reforma da decisão
Cabimento
PRELIMINAR alegada pelo
agravante Inadequação da via eleita Acolhimento Questão relativa
à imunidade tributária da agravada que demanda dilação probatória

Documentação apresentada que se mostra insuficiente para comprovar
que o patrimônio da agravada é utilizado na concretização de seus
objetivos institucionais sem fins lucrativos
Impossibilidade da
utilização de exceção de pré-executividade
Decisão reformada

AGRAVO DE INSTRUMENTO provido para acolher a preliminar de
inadequação da via eleita e rejeitar a exceção de pré-executividade
apresentada pela agravada.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Taboão da Serra, contra a r. decisão (fls. 162/164 dos autos
principais), proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada
pelo agravante em face da Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias, que acolheu em parte a exceção de pré-
executividade apresentada por esta para reconhecer sua imunidade tributária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e extinguiu a ação no que se refere ao IPTU.
Foram opostos embargos de declaração pela agravada
(fls. 172/177 dos autos principais), que ainda não foram apreciados.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/14), em
síntese e em preliminar, que a via da exceção de pré-executividade não é
adequada para o reconhecimento da imunidade da agravada, pois a questão
demanda dilação probatória. No mérito, sustenta que os lotes vagos e
desprovidos de função social não se dignam a ser enquadrados como essenciais
ao desenvolvimento das finalidades da agravada. Aponta que mesmo sendo a
agravada uma entidade religiosa, o imóvel em questão se encontra sem
nenhuma utilidade, sem atender a qualquer finalidade essencial. Pondera que a
concessão da imunidade tributária está condicionada à verificação da existência
da ligação do bem patrimonial em questão às finalidades desenvolvidas pela
entidade que pretende a imunização.

Com tais argumentos pediu o provimento ao presente
agravo de instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 14).
Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou
de antecipação da tutela recursal.
Não foi apresentada contraminuta (fl. 20).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Atendidos aos requisitos necessários para conhecimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.
É o caso de acolher a preliminar de inadequação da via
eleita, alegada pelo agravante.
Consta dos autos que o agravante executa IPTU e
taxa de coleta de lixo do exercícios de 2.014, referentes ao imóvel
localizado na Rua das Gardenias, 116, Taboão da Serra/SP, no valor total de
R$ 13.656,31 (treze mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e um
centavos).
A agravada apresentou exceção de pré-executividade
alegando gozar de imunidade tributária.
A exceção de pré-executividade é admissível na
execução fiscal relativamente às matérias que podem ser conhecidas de ofício e
que não demandem dilação probatória.
No caso dos autos, a insurgência na exceção oposta se
refere à imunidade tributária da agravada, estando sua alegação
consubstanciada apenas no seu estatuto social (fls. 29/47 dos autos principais).
Ocorre que o reconhecimento do direito à imunidade
tributária de templos religiosos e instituições de assistência social, previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 150, VI, alínea “b” e “c”, da Constituição Federal4 e no artigo 9o, inciso
IV, alíneas “b” e “c”, do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de
25/10/1.996)5, demanda a verificação dos requisitos estabelecidos no artigo 14
do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.996). “Verbis”:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
4 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
(...)
VI. instituir impostos sobre:
(...)
b) templos de qualquer culto
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os
requisitos da lei;
(...)
§4o. As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os
serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. (negritei)
5 Art. 9o. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV. cobrar imposto sobre:
(...)
b) templos de qualquer culto; (Negritei)
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os
requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (Redação dada pela Lei Complementar no 104, de 2001)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I. não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II. aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionais;
III. manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§1o. Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§2o. Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos. (negrite)
Em que pese seja possível constatar pelos artigos 2o, 6o e
10, do Estatuto Social6 da agravada que ela é uma instituição religiosa que
realiza assistência social, não há prova de que seu patrimônio não é distribuído
entre os sócios, nem que seus recursos são exclusivamente aplicados na
realização de seus objetivos institucionais.
Assim, a constatação da alegada imunidade tributária
demanda dilação probatória, sendo inadequada a utilização da via da exceção
6 Art. 2o Natureza. A associação é uma organização sem fins lucrativos de natureza religiosa, educacional, cultural,
recreativa e de caridade, regida pelo Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/02) e outras leis brasileiras aplicáveis. A
Associação é também administrada de acordo com o presente estatuto e pelos princípios, práticas e regras instituídas
pela Igreja de Jesus em Cristo dos Santos dos Últimos Dias (a “Igreja”), a qual é uma organização Cristã mundial,
fundada em 1830 por Joseph Smith, Jr.
Art. 3o Afiliação. A Associação é institucionalmente afiliada à IGREJA. A IGREJA tem presentemente sua sede na cidade
de Salt Lake City, estado de Utah, nos Estados Unidos da América e opera sob direção de uma presidência (a “Primeira
Presidência”). A Associação, embora tenha sua própria personalidade jurídica sob as leis brasileiras, é parte reconhecida
e integrante da igreja. A Associação aceita toda a doutrina e subordinação eclesiástica à Igreja e foi organizada com o
intuito de administrar os programas da Igreja no Brasil.
(...)
Art. 6o Propósito. A Associação é uma organização sem fins lucrativos estabelecida para auxiliar a Igreja no
desenvolvimento de seus propósitos religiosos, missionários, educacionais, de caridade, humanitários, de saúde, de
bem-estar, beneficentes, assistenciais, sociais, genealógicos, recreativos e culturais. A Associação cumprirá estes
propósitos nas seguintes áreas:
(...)
Art. 10 Propósitos dos Bens. A Associação não tem o objetivo de gerar lucro para si mesma, seus Associados ou para
outras pessoas, quer sejam brasileiros ou estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas. Todos os bens da Associação
deverão ser utilizados exclusivamente na realização dos propósitos elencados no Artigo 6 deste estatuto, e de outras
maneiras que se façam necessárias para que se promovam os objetivos da Igreja do Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pré-executividade.
Desta forma, deve ser reformada a decisão de 1a
instância agravada.
Assim
sendo,
pelo
meu
voto
vencido,
DOU
PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para acolher a
preliminar de inadequação da via eleita e rejeitar a exceção de pré-
executividade apresentada pela agravada.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO ALBERTO PEZARINI
E38D7A6
5
10
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
12D29D02
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2087595-08.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.